Tribunal: TJES
Processo: 5008286-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008286-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA FACHETTI RIBEIRO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008286-34.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: BARBARA FACHETTI RIBEIRO, GUSTAVO HENRIQUES BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA (TEMA 1.417 STF). MÉRITO: DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alegam os autores que adquiriram passagens aéreas partindo de Vitória para Campo Grande/MS, com conexão em Campinas/SP, programado para o dia 05/01/2025 (Id. 64628568). Alegam que o primeiro voo sofreu atraso, resultando na perda da conexão para Campo Grande. Sustentam que foram reacomodados em outro voo acrescentando uma conexão em Curitiba (Id. 64628569), resultando no atraso de, aproximadamente, 09 (nove) horas, considerando o horário originalmente contratado. Alegam que haviam outros voos disponíveis, mas não foram aceitos pela Requerida (Id. 64628581).

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste na majoração dos valores arbitrados para compensação dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar acerca da desnecessidade de suspensão do processo (TEMA 1.417 STF): Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda não se submete à suspensão nacional determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral). Naquela oportunidade, o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento de processos que versem sobre a natureza das normas de regência da responsabilidade civil das transportadoras aéreas e a possibilidade de fixação de danos morais. No caso concreto, todavia, a controvérsia recursal restringe-se exclusivamente ao quantum da indenização por danos morais, não se discutindo as teses jurídicas objeto da referida afetação. Portanto, o feito comporta imediato julgamento.

5. No mérito, em apertada síntese, alegam os autores que sofreram atraso em voo e perda de conexão em viagem de Vitória para Campo Grande/MS no dia 05/01/2025. Foram reacomodados com novo atraso, chegando ao destino final com cerca de 09 (nove) horas de atraso em relação ao horário contratado, sem a devida assistência material e informativa. Nesse sentido, a ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo dos autores e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade. A despeito das motivações apresentadas pela recorrente para cancelamento repentino do voo, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC). No caso em tela, os recorridos demonstraram o desgaste e a frustração decorrentes da falha operacional, que comprometeu o planejamento da viagem e gerou angústia evitável. Por fim, é preciso ressaltar que a ré não apresentou recurso a justificar a análise do referido ponto pela instância revisora, restando sepultada a questão, o que justamente possibilita a análise recursal, na forma já destacada no tópico relativo à preliminar.

7. Por fim, entende-se que os fatos narrados pela parte autora extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável, dadas as 09 horas de atraso e o desgaste emocional gerado pela incerteza e falta de suporte da companhia aérea.

8. Quanto ao
quantum
indenizatório, assiste razão ao pleito de majoração. O valor fixado na origem não se mostra suficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando a capacidade econômica da empresa ré e a gravidade da falha operacional relatada. Dessa forma, a fim de melhor observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve a indenização ser majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

V. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)